Tribunal: STF
Processo: RHC 251901
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DURAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 767.612, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE. LIMITE TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 527 DO STJ AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique da Silva, questionando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que manteve a medida de segurança de internação, imposta pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Capital/ Execuções Penais. A defesa pleiteia a extinção da medida de segurança, alegando que o tempo de internação já ultrapassa o limite máximo da pena em abstrato previsto para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em conformidade com a Súmula 527 do STJ. Além disso, sustenta que o paciente, portador de câncer, não está recebendo o devido tratamento médico no sistema prisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a medida de segurança de internação deve ser extinta na razão de o paciente já ter cumprido período superior ao limite máximo da pena em abstrato para o crime de ameaça; e (ii) avaliar a necessidade de continuidade da internação em razão da persistência da periculosidade do paciente, considerando a possibilidade de tratamento alternativo no sistema público de saúde, conforme alegado pela defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a medida de segurança deve perdurar enquanto não cessada a periculosidade do agente, sendo sua duração limitada ao prazo máximo previsto no art. 75 do Código Penal (30 anos para o caso em análise, em função da redação vigente à época dos fatos).



      4. A Súmula 527 do STJ, que limita a medida de segurança ao prazo da pena máxima em abstrato cominada ao delito praticado, não é aplicável ao caso, pois a avaliação da cessação da periculosidade deve ser realizada com base em laudos psiquiátricos periódicos, independentemente do tempo de internacionalização.



    5. Laudos psiquiátricos recentes apontam que o paciente, apresentado com esquizofrenia e histórico de comportamento violento, apresenta "periculosidade mantida", justificando a continuidade da internação para proteção da sociedade e devido tratamento do agente. 



    6. A concessão de prisão domiciliar humanitária e a adequação do tratamento de saúde não foram discutidas na instância de origem, configurando supressão indevida de instância. 



    7. A justiça da execução penal deve averiguar periodicamente, mediante perícia médica, a persistência ou cessação da periculosidade do paciente, podendo determinar a desinternação caso cessada a periculosidade, conforme o disposto no §2º do art. 97 do Código Penal. 



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente teve negado pedido de extinção de medida de segurança em sede de execução penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – AVERIGUADA MEDIANTE PERÍCIA MÉDICA - LIMITADA AO PRAZO DE TRINTA ANOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. 



    1 – Segundo o Supremo Tribunal Federal, a medida de segurança deve perdurar enquanto não houver cessado a periculosidade do agente (conforme previsão contida no § 1º, do art. 97, do Código Penal), sendo limitada ao prazo de 30 (trinta) anos, nos termos do art. 75, do Código Penal (atualmente, 40 anos, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, contudo, o novo prazo não se aplica ao recorrente por ser mais gravoso).



    2 – Na espécie tratada, a denúncia do feito originário emergiu do apelo de uma mãe desesperada em busca da internação do seu próprio filho, que a ameaçava de morte de maneira constante. Esse mesmo indivíduo, comprovadamente alheio às perfeitas faculdades mentais, ceifou a vida da sua própria avó materna e, em outra ocasião, tentou assassinar dois idosos no interior de uma clínica de recuperação em que se encontrava.



    3 – O último Laudo Pericial Psiquiátrico apresentado, destacou que o examinado é acometido pelo transtorno F20 CID10 (Esquizofrenia), tendo histórico de uso de múltiplas drogas ilícitas, com reincidência em comportamento hostil caracterizado por ameaças. Que os sintomas psicóticos que caracterizam o transtorno mental persistem no seu atual quadro clínico, não permitindo que o referido examinado construa uma compreensão e crítica plausível sobre o seu comportamento e conclui que o mesmo apresenta "periculosidade mantida", orientando que a medida de segurança mais adequada, do ponto de vista psiquiátrico forense, é a internação. Assim, diante do cenário apresentado, deve o agravante permanecer cumprindo a medida de segurança de internação, na forma do §1º do artigo 97 do CP, pelo prazo máximo de 30 (trinta) anos, nos moldes do art. 75, do Código Penal (em sua redação antiga), havendo a necessidade de renovação da perícia médica de ano a ano, ou a qualquer tempo, a ser determinada pelo juízo da execução, nos termos do § 2º, do art. 97, do Código Penal.



    4 – Recurso conhecido e negado provimento. Unânime.” 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio este recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de extinção de medida de segurança.



    Alega que “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que o paciente encontra-se sofrendo medida de internação há mais de 12 (doze) anos, tempo muito superior ao máximo da pena do crime de ameaça previsto em abstrato (06 meses de detenção – art. 147 do CP), além de estar acometido por doença grave sem poder contar com o tratamento devido”. Arrazoa que “se houver necessidade de internação temporária atestada por equipe multidisciplinar (ART. 15 DA LEI Nº 13.146/2015) por conta dos surtos psicóticos, esse tratamento de saúde deverá ser oferecido pelo rede pública de atenção psicossocial, não sendo justificativa para se prolongar indefinidamente uma medida de segurança que se arrasta desde 18/04/2011 (mais de 10 anos), que deve, portanto, ser extinta, visto que o paciente já a cumpriu por tempo muito superior ao máximo da pena previsto em abstrato para o crime de ameaça, bem como o tratamento da doença mental é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e deve ser o mesmo oferecido à comunidade em geral (art. 2º, parágrafo único, I, da Lei nº 10.216/2001)”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que este Colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do presente remédio constitucional e que conceda liminarmente a ordem de habeas corpus nos termos acima referidos, desinternando-se o paciente. 



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido, confirmando-se a medida liminar com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.”



    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público se manifestou pelo “cabal improvimento do recurso manejado”.



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. [...]



    De início, verifica-se que a questão relativa à possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária não foi debatida na instância de origem, limitando-se o Tribunal de origem a afirmar que tal questão é de competência do juízo da execução, o que evidencia que seu conhecimento representa indevida supressão de instância. 



    Logo, "Ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida a exame, incabível o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)." (AgRg no HC 911447 / MT, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 01/07/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 02/08/2024). 



    Quanto à medida de segurança de internação, conforme previsão do art. 97, §1º, do Código Penal, a internação ou o tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. 



    Assim "[...] Esta Corte Superior firmou entendimento de que a medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ)". (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)" (AgRg no HC n. 787.382/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 



    Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte, pois "Não demonstrada a cessação da periculosidade do apenado submetido a medida de segurança, é imprescindível a realização de exame pericial para avaliar a necessidade de sua manutenção". (AgRg no HC n. 725.845/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). No mesmo sentido: [...]”



    Com efeito, o art. 97 do Código Penal dispõe que “a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade”. Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte, pois ‘Não demonstrada a cessação da periculosidade do apenado submetido a medida de segurança, é imprescindível a realização de exame pericial para avaliar a necessidade de sua manutenção’". Referido entendimento não diverge da orientação desta Suprema Corte. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 214.620-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/6/2023)



    PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 10.261/2001. WRIT CONCEDIDO EM PARTE. I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Na espécie, entretanto, tal prazo não foi alcançado. II - Não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, V, do Código Penal). III – Laudo psicológico que reconheceu a permanência da periculosidade do paciente, embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico próprio. IV – Ordem concedida em parte para determinar a transferência do paciente para hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento, nos termos da Lei 10.261/2001, sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial competente. (HC 107.432, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 9/6/2011)



    De outro lado, em relação aos demais argumentos defensivos, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito. Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente